Tribunal: TJES
Processo: 5004270-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004270-37.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SOLANGE CASTRO MEDINA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUT
OS N° 5004270-37.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMBARGAD
A
:
SOLANGE CASTRO MEDINA
.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NA EXORDIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e determinou a restituição em dobro dos valores descontados.

2. Sustenta a instituição financeira a existência de vício de julgamento
extra petita
, argumentando que a parte autora limitou-se a requerer a devolução simples na exordial, inexistindo pleito expresso para a repetição do indébito na forma dobrada. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a referida condenação.

3.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária.
Quanto à
s
contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4. Ressalte-se que a adstrição do magistrado ao pedido formulado é matéria de ordem pública, corolário do princípio dispositivo e das garantias do contraditório e da ampla defesa. O vício de julgamento que ultrapassa os contornos da demanda macula o julgado com nulidade parcial, passível de reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

5. Nesse contexto, os embargos de declaração apresentam-se como o instrumento adequado e, no sistema dos Juizados Especiais, a via processual oportuna para sanar tal incongruência antes da formação da coisa julgada, garantindo a higidez da prestação jurisdicional.

6. Dessa forma, constatado o descompasso entre a causa de pedir e o dispositivo, impõe-se o acolhimento da insurgência para alinhar o
decisum
aos exatos limites da inicial. A manutenção da dobra, à míngua de requerimento autoral, configuraria enriquecimento sem causa, o que não pode ser chancelado por este Colegiado. Assim, o saneamento do
error in judicando
é medida imperativa para restabelecer a segurança jurídic
a.

7
.
Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo o julgamento
extra petita
, reformar parcialmente o acórdão embargado e a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro, determinando que a repetição do indébito ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)